Tribunal: TJES
Processo: 0006835-31.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006835-31.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR DE OLIVEIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP) à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, em razão da subtração de mercadorias avaliadas em R$ 319,57 de estabelecimento comercial, pretendendo a absolvição com fundamento no princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância diante do valor dos bens subtraídos e da recuperação da res furtiva; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerada a pena aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O princípio da insignificância exige a concomitância dos vetores fixados pela jurisprudência do STJ: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. A habitualidade delitiva e a existência de condenação anterior por crime contra o patrimônio demonstram maior grau de reprovabilidade da conduta e afastam a mínima ofensividade exigida para o reconhecimento da atipicidade material.

3. A jurisprudência do STJ afasta a insignificância quando evidenciada a reiteração criminosa, por revelar desprezo sistemático ao ordenamento jurídico.

4. A subtração de itens supérfluos, sem situação caracterizadora de furto famélico, reforça a ausência de justificativa idônea para o afastamento da tipicidade material.

5. Transitada em julgado a sentença para a acusação, a prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do CP.

6. Fixada a pena em 1 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do CP.

7. Transcorrido lapso superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (30/5/2018) e a publicação da sentença (19/9/2025), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO:

Recurso desprovido. Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício. Extinção da punibilidade declarada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput; 109, V; 110, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e, de ofício declarar a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006835-31.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VITOR DE OLIVEIRA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
JOÃO VITOR DE OLIVEIRA GOMES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (Id. 17338815) que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de
furto
(art. 155,
caput
, do CP), ao cumprimento de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual requer, em suas razões, a
absolvição
, por aplicação do Princípio da Insignificância/Bagatela (Id. 17338817).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 30/3/2018, o réu subtraiu mercadorias da Drogaria Pacheco, situada no andar térreo do Shopping Laranjeiras, município de Serra/ES, que totalizaram R$ 319,57 (trezentos e dezenove reais e cinquenta e sete centavos).

A ação do réu foi observada por um dos funcionários através do sistema de videomonitoramento da loja, e repassada para a equipe de segurança do Shopping, que abordou o réu quanto este já estava fora do centro comercial.

Consta que o recorrente conseguiu se evadir, e acabou sendo detido posteriormente, por Guardas Municipais, ainda na posse do produto do crime.

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

O apelante não se insurge contra a autoria e materialidade, tendo confessado a prática do crime, tanto na esfera policial (fl. 38), quanto em Juízo (link Id. 17338814).

A defesa pretende, lado outro, o reconhecimento da excludente de tipicidade relativa ao Princípio da Insignificância, ante o pequeno valor e recuperação dos bens furtados.

Contudo, como indicado na sentença, o reconhecimento da insignificância pressupõe a existência de circunstâncias judiciais favoráveis e a concomitância dos seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STJ - AgRg no AREsp: 1916357 SP 2021/0200386-5, Rel.: Min. OLINDO MENEZES (DES. CONVOCADO DO TRF1), Julgamento: 08/03/2022, T6, DJe 11/03/2022).

No caso em apreço não é possível concluir pela mínima ofensividade da conduta, como pretende a defesa, pois o furto em questão, não representa fato isolado na vida do apelante.

Com efeito, consta que o réu já foi condenado pela prática de crime contra o patrimônio nos autos da ação penal nº 0019540-72.2018.8.08.0012, o que reputo suficiente para demonstrar maior grau de reprovabilidade do comportamento e afastar a incidência da excludente de tipicidade.

A propósito, o colendo STJ, apreciando o
habeas corpus
nº 716.883/SP, em 22/2/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, decidiu que não há que se falar em atipicidade material da conduta se os autos indicarem a habitualidade delitiva do réu, pois a reincidência demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.

Importante ressaltar, ademais, que não se trata de furto famélico, ou seja, aquele destinado a saciar a fome da pessoa que não tem condições de prover seu sustento.

Na hipótese vertente, ao contrário, o réu subtraiu itens supérfluos, não havendo justificativa idônea para tal comportamento.

Nessa medida, inadmissível é a aplicação do Princípio da Insignificância
na hipótese vertente dos autos
.

De outro passo, do compulsar dos autos se verifica que os fatos ocorreram em 30/3/2018, ao passo que a denúncia foi recebida em 30/5/2018 (fl. 63), e a sentença foi publicada em 19/9/2025 (Id. 17338815), não tendo o Ministério Público recorrido.

Considerando que a sentença transitou em julgado para a acusação, cumpre analisar a prescrição retroativa, prevista no art. 110, § 1º do CPP, a qual se regula pela pena aplicada.

Levando-se em conta a pena privativa de liberdade cominada, em 01 (um) ano de reclusão, o prazo a ser considerado para contagem da prescrição da pretensão punitiva é de 04 (quatro) anos, a teor do que dispõe o art. 110, § 1º, c/c art. 109, inc. V, ambos do CP.

Nessa medida, considerando que, entre a data do recebimento da denúncia (30/5/2018), até a data da publicação da sentença (19/9/2025), houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, sem notícia da suspensão ou interrupção do prazo prescricional, impõe-se a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
nego provimento
. Entretanto,
reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal
para,
declarar extinta a punibilidade
de
JOÃO VITOR DE OLIVEIRA GOMES
, com fulcro nos arts. 110, § 1º, c/c 109, inc. V, ambos do CP.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.